Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-41.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800188-41.2020.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON MIGUEL PIOVESAN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Edson Miguel Piovesan contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, ao julgar os aclaratórios anteriores, deu provimento aos embargos opostos pelo ora embargante e negou provimento aos embargos do Estado do Pará, omitindo-se, todavia, quanto à fixação do percentual de majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

2.

O embargante sustenta omissão no acórdão embargado e requer a definição expressa do percentual de majoração, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC. O Estado do Pará, intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve, no acórdão embargado, omissão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios recursais e, em caso afirmativo, qual o percentual a ser estabelecido, observados os limites legais previstos no art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento.
5. Constatada a ausência de fixação do percentual de majoração dos honorários recursais, impõe-se a integração do julgado.
6. Conforme o art. 85, §§ 3º, I, e 4º, III, do CPC, sendo ilíquida a sentença e considerando o valor da causa inferior a 200 salários-mínimos, a majoração dos honorários pode variar entre 10% e 20%.
7. Diante das circunstâncias do caso, fixa-se o percentual de majoração dos honorários sucumbenciais recursais em 11% sobre o valor atualizado da causa, a ser arbitrado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar omissão e fixar o percentual de majoração dos honorários sucumbenciais recursais em 11% sobre o valor atualizado da causa, a ser arbitrado em liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à fixação do percentual de majoração dos honorários sucumbenciais recursais deve ser suprida em sede de embargos de declaração, observados os limites do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

2. É cabível a fixação de honorários recursais em 11% sobre o valor atualizado da causa, quando não excedente a 200 salários-mínimos, a ser arbitrado em liquidação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 3º, I, e 4º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR

PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
Espólio de Edson Miguel Piovesan
e
Estado do Pará
, em face do Acórdão de ID nº 28360674, que conheceu e deu provimento aos
Embargos de Declaração
, oposto nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA nº 0800188-41.2020.8.14.0115
, movida por
Edson Miguel Piovesan
em face do
Estado do Pará
.

Em síntese, narram os autos principais que o requerente é produtor rural pessoa física e labora na criação de bovinos para corte (CNAE 0151-2/01), cultivo de arroz (CNAE 0111-3/01) e cana de açúcar (CNAE 0113-0/00), possuindo inscrição estadual perante o Estado de Mato Grosso sob o nº 13.278.646-0 e sob o nº 13.770.270-1, referentes às Fazendas Matão, Santa Rita, Palmar e Macuxi, todas localizadas no município de Juara/MT, e à fazenda Palmar, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, respectivamente. Afirmou que também exerce atividade agropecuária no Estado do Pará, possuindo inscrição estadual sob o nº 15.219.262-0 referentes às Fazendas Rincão, Mutum Aca e São Cristóvão, todas localizadas em Novo Progresso/PA.

O autor busca o reconhecimento da inexistência de obrigação de recolhimento de ICMS nas transferências de bens entre suas propriedades, localizadas nos Estados de Mato Grosso e Pará.

Apreciado o pedido, o
magistrado de piso
deu procedência ao feito, nos seguintes termos:

“Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a não incidência do ICMS e/ou a inexigibilidade do ICMS no translado interestadual de gado, bens, insumos ou de produção agrícola entre suas propriedades (fazendas Rincão, Mutum Aca e São Cristóvão, localizadas em Novo Progresso/PA, Fazendas Matão, Santa Rita, Palmar e Macuxi, localizadas no município de Juara/MT, e à fazenda Palmar, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT).

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, arcará o requerido com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do autor, os quais fixo nos percentuais mínimos do valor da causa (art. 85, § 4º, II, do CPC), observado o escalonamento previsto no §3º do mencionado dispositivo.”

Face a sentença, o
Estado do Pará
interpôs
Apelação Cível
defendendo a reforma da sentença, sob o argumento de que a legislação vigente ampara a cobrança do ICMS na hipótese de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido refutou as alegações tecidas.

Encaminhados os autos ao
Ministério Público
para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público primário que torne necessária sua intervenção.

O
Estado do Pará
interpôs
Agravo Interno
em razão do recurso de apelação ter sido recebido apenas em seu efeito devolutivo. Assim, requereu provimento ao Agravo Interno a fim de que o recurso de apelação interposto seja recebido no duplo efeito.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e desprovimento da apelação, para manter irretocável a sentença
a quo,
e

considerando o julgamento do mérito recursal, deu por prejudicada a análise do Agravo Interno.

Face a esse Acórdão, o
Espólio de Edson Miguel Piovesan
, opôs os
Embargos de Declaração
de ID nº 23945243, alegando omissão no Acórdão proferido, por não ter sido mencionado a majoração de honorários sucumbenciais recursais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

O
Estado do Pará
também opôs
Embargos de Declaração
de ID nº 24038554, alegando omissão em relação à ausência de provas da titularidade das áreas rurais remetentes e sobre a alegação de descumprimento do art. 373, I do CPC.

O Espólio de Edson Miguel Piovesan

apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, foi dado provimento aos embargos de declaração opostos pelo Espólio de Edson Miguel Piovesan, e negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará

Face a esse acórdão, o
Espólio de Edson Miguel Piovesan
, opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão referente à fixação do percentual da majoração dos honorários sucumbenciais recursais. Desse modo, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Nesta análise, merece acolhimento os
Embargos de Declaração
tendo em vista a omissão em relação a fixação do percentual da majoração dos honorários sucumbenciais recursais, devendo ser corrigida.

Desse modo, deve ser aplicado ao caso, o que dispõe o §3, I e 4º, II do art. 85 do CPC, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Conforme

se observa no § 3º, I, os honorários podem variar entre 10% e 20%, em relação ao valor da causa que não ultrapasse 200 salários-mínimos.

Dessa forma, fixo o percentual dos honorários advocatícios recursais em 11% sobre o valor atualizado da causa, a ser arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§3º, I e 4º, III do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, para fixar o percentual de majoração dos honorários sucumbenciais em 11%, sobre o valor atualizado da causa, a ser arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §3º, I e §4º, III do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026